Tribunal: TJPA
Processo: 0804054-20.2025.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804054-20.2025.8.14.0006

RECORRENTE: RIAN MATEUS MELO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Rian Mateus Melo contra sentença da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA que o pronunciou, juntamente com demais corréus, como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º, I e IV c/c art. 29, e 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal. A defesa alegou ausência de provas suficientes para a pronúncia, nulidade do reconhecimento fotográfico por descumprimento ao art. 226 do CPP e quebra da cadeia de custódia em relação à extração de dados de celulares, nos termos do art. 158-A do CPP. Requereu a absolvição sumária (art. 415, IV, do CPP) ou, subsidiariamente, a impronúncia (art. 414 do CPP). O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso, posição reiterada em parecer de 2º grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de pronúncia pode ser anulada por vício no reconhecimento fotográfico e quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (ii) verificar se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico realizado no caso observou as exigências do art. 226 do CPP, tendo a testemunha inicialmente descrito as características físicas do suspeito antes de realizar o reconhecimento categórico por meio de imagens.

A alegação de nulidade da prova digital, com base em suposta quebra da cadeia de custódia, carece de demonstração concreta, inexistindo nos autos registro de apreensão dos celulares ou mesmo realização efetiva da extração de dados.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, não sendo necessário juízo de certeza.

A materialidade do homicídio está comprovada por laudo de necropsia que atesta morte por ferimento de arma de fogo.

Os indícios de autoria contra o recorrente decorrem de depoimento do corréu Alan Lobo Viana, que o apontou como conselheiro rotativo da facção criminosa Comando Vermelho e mandante da execução, corroborado por relatório policial que detalha a estrutura hierárquica da organização e o papel do acusado.

A jurisprudência nacional consolida que, em sede de pronúncia, eventuais dúvidas devem ser resolvidas sob a ótica do princípio in dubio pro societate, devendo o julgamento ser realizado pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento fotográfico é válido quando precedido de descrição das características físicas do suspeito e realizado com a exibição de múltiplas imagens.

A alegação de quebra de cadeia de custódia exige demonstração concreta de irregularidade que comprometa a integridade da prova.

A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado juízo de certeza nesta fase.

A participação em organização criminosa pode ser reconhecida com base em relatos de coacusados e relatórios de investigação consistentes, desde que corroborados por outros elementos informativos dos autos.

Aplica-se, na fase de pronúncia, o princípio in dubio pro societate, devendo o julgamento dos fatos ser remetido ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 14, II; 29; 121, § 2º, I e IV; 226; 413; 414; 415, IV; 155; 158-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 160.111/RS; TJDFT, RSE 0735898-63.2020.8.07.0001, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 09.12.2021; TJRS, RSE 70083701086, Rel. Des. Maria Thereza Barbieri, j. 31.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

21ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal,
ocorrida entre os dias trinta de junho e sete de julho de 2025

J
ulgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RIAN MATEUS MELO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que pronunciou o recorrente com demais corréus como incursos nas sanções do Art. 121, § 2°, I e IV c/c Art. 29 e ainda Art. 121, § 2°, I e IV c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro todos do Código Penal Brasileiro
.

Nas razões da defesa
, id. 25433141, A defesa alega ausência de provas suficientes para a pronúncia, sustentando que a decisão se baseou apenas em depoimentos de policiais envolvidos na investigação. Aponta violação à cadeia de custódia na extração de dados de celulares, em desacordo com o art. 158-A do CPP, o que comprometeria a validade das provas. Contesta, ainda, o reconhecimento fotográfico, realizado sem observância do art. 226 do CPP, e sem outras provas que o corroborem.

Requer a absolvição sumária (art. 415, IV, do CPP) ou, subsidiariamente, a impronúncia (art. 414 do CPP).

Em
contrarrazões
, Num. 25433159

o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em manifestação, Num. 26071250, o
Ministério Público em 2º grau
, opinou pelo não acolhimento da preliminar de nulidade do processo pela quebra da cadeia de custódia, e no mérito pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

No que se refere aos demais acusados, observa-se que todos foram devidamente intimados. Especificamente em relação ao acusado Luciano, verifica-se que foi regularmente intimado, conforme consta no documento de id. 25433143, não tendo, contudo, interposto recurso no prazo legal. Quanto ao acusado Davison, a intimação se deu por meio de edital, conforme comprova o documento de id. 25433150. Nos termos da certidão constante no id. 25433153, restou configurada a preclusão quanto a ambos os acusados mencionados.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

1-PRELIMINAR:

Quanto a nulidade aventada pela defesa do procedimento do reconhecimento fotográfico, previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, verifico que não deve prosperar.

O dispositivo impõe que, sempre que possível, o reconhecimento da pessoa seja precedido da descrição de suas características pelo reconhecedor, devendo, em seguida, o suspeito ser colocado ao lado de outros indivíduos com aparência semelhante, a fim de assegurar a confiabilidade do ato. Quando o reconhecimento se der por meio de fotografia, impõe-se com ainda maior acuidade o cumprimento das formalidades legais, pois a ausência da presença física do reconhecido limita a eficácia do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência pátria, inclusive, tem reiterado que o descumprimento dessas etapas pode ensejar a nulidade da prova ou sua desconsideração, especialmente quando ausente a prévia descrição ou quando o reconhecimento fotográfico se mostrar único elemento de autoria.

Não obstante a alegação de nulidade, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer mácula no procedimento de reconhecimento fotográfico. Conforme se extrai do documento de Num. 25432323 – Pág. 5/7, a testemunha procedeu à descrição prévia das características físicas do suspeito, nos termos do art. 226, caput, do CPP, sendo-lhe, posteriormente, exibidas diversas fotografias. Dentre estas, realizou reconhecimento categórico de RIAN MATEUS, a quem apontou como um dos mandantes do delito em apuração.

Quanto à alegada nulidade do relatório de extração de dados de aparelhos celulares, observa-se que a defesa limita-se a suscitar, de forma abstrata, suposta quebra da cadeia de custódia, sem indicar elementos objetivos que confirmem essa irregularidade. A simples afirmação de vício, desacompanhada de demonstração concreta, não é suficiente para infirmar a validade de prova.

Além disso, não é possível sequer identificar nos autos a que prova a defesa se refere, pois, embora tenha havido autorização judicial para a extração de dados, inexiste qualquer registro de apreensão dos celulares. A ausência de auto formal de apreensão torna juridicamente improvável que a extração tenha se realizado, o que, por si só, inviabiliza o exame de validade de prova que não se materializou.

Ressalte-se, por fim, que, mesmo na hipótese — não configurada nos autos — de efetiva extração de dados no âmbito do inquérito policial, tais informações reveste-se de natureza de prova cautelar, técnica e irrepetível, nos moldes do art. 155 do Código de Processo Penal, e não de meros elementos informativos, como pretende fazer crer a tese defensiva. Dessa forma, a alegação de nulidade não encontra respaldo no conjunto dos autos e tampouco se sustenta à luz dos critérios jurídicos aplicáveis à cadeia de custódia e à validade das provas digitais.

2- MÉRITO:

Segundo a
denúncia,
Num. 25432343 - Pág. 1/7,

na noite de 23/03/2021, em via pública, defronte à residência das vítimas, Bairro Guanabara em Ananindeua/PA, os denunciados JONATHA e LUCAS mediante uso de arma de fogo, ceifaram a vida de ALKIZAMOR CORRÊA DE OLIVEIRA, guarda municipal, e tentaram contra a vida de sua esposa, DEUSANIR FERREIRA LOPES. O crime teria sido ordenado por membros da facção Comando Vermelho, com envolvimento de diversos outros denunciados em distintas funções, desde a idealização até a execução do plano homicida, conforme apurado em inquérito policial.

Enquanto as vítimas estavam conversando na frente de sua residência com Edinelson e Cristiane, surgiram os denunciados ambos armados e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ALKIZAMOR, levando-o ao solo, bem como contra sua esposa, identificada como DEUSANIR, atingida no abdômen e em uma das pernas. Mesmo após cessados os disparos contra o agente público, a agressão prosseguiu contra sua companheira. Edinelson e Cristiane não foram atingidos.

Em relação ao recorrente, a denúncia lhe atribui a função de Conselheiro Rotativo na facção Comando Vermelho, tendo sido o responsável por determinar (‘decretar’) a morte da vítima, ordem dirigida ao corréu ALAN LOBO VIANA. Este, ao ser preso, relatou que a execução da vítima e a tentativa de homicídio contra sua esposa decorreram de decisão interna da organização criminosa, à qual estava subordinado sob ameaça de morte, caso não cumprisse a ordem.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

O recorrente com os corréus foram pronunciados, em 16//01/2025,

Num. 25433135 - Pág. 1/8, como incurso no delito Art. 121, § 2°, I e IV c/c Art. 29 e ainda Art. 121, § 2°, I e IV c/c art. 14, II do Código Penal.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverá ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia

proferida contra o recorrente, conforme determina o art. 413, do CPP.

No caso em análise, consta nos autos a
prova da materialidade
pelo laudo de necropsia da vítima Alkizamor, Num. 25432317 - Pág. 9/10, que concluiu pela “
hemorragia interna devido a hemotórax devida à feridas por projétil de arma de fogo.”

Quanto aos indícios de autoria destaco o relato do acusado
Alan Lobo Viana
, Num. 25432854, narra que foi ameaçado por um indivíduo identificado como "capitão da Guanabara", o qual exigiu sua colaboração sob pena de atear fogo em sua residência com seus familiares dentro. Diante das ameaças, concordou em participar de um plano, temendo pela segurança da mãe e do filho. A ordem era que permanecesse nas imediações da casa de um indivíduo chamado Luciano, supostamente para que o monitoramento eletrônico apontasse sua presença no local do crime e ele assumisse a culpa isoladamente.

Relata que foi incluído em um grupo denominado "Missão Vareta", composto por dez membros, entre eles o conselheiro rotativo Rian playboy que decretou a morte do depoente, o Pangeli que é o torre do bairro que entregou as armas, Mayara que é a idealizadora de missão e tesoureira responsável pela fuga, o disciplina Acácio, e outros integrantes da facção. Segundo afirma, os executores do homicídio do guarda municipal foram os indivíduos conhecidos como Lucas Vinícius ("Coração") e Jonathan ("JM"), a mando de membros da organização, entre eles Mayara e Pangeli.

Afirma que, no dia do crime, seguiu as instruções e posicionou-se próximo à residência de Luciano. Observou o momento em que a vítima deixou sua residência e, pouco depois, testemunhou os autores se aproximando e efetuando disparos. Escondido, presenciou a vítima ao solo e a esposa ferida. Temendo represálias, deixou o local e foi acolhido por familiares.

Conta que, após o fato, sua imagem e de outros foram vinculadas ao crime em redes sociais por meio de perfis falsos. Em desespero, rompeu sua tornozeleira eletrônica, temendo ser morto por forças de segurança, e se refugiou com parentes no interior. Posteriormente, restabeleceu o monitoramento e apresentou-se espontaneamente à polícia em Cametá, onde foi preso.

Por fim, relata que, já recolhido, foi ameaçado dentro da unidade prisional por um dos envolvidos, o qual exigia que mudasse seu depoimento, sob pena de morte. Afirma estar falando a verdade e solicita proteção e justiça.

Pois bem.

Assim, após detida análise dos autos,
não vislumbro dúvida quanto a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Friso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em caso de dúvida quanto autoria ou materialidade, mas existindo acervo probatório deve o juízo ser feito pelo corpo de jurados.

In casu, nesta fase do iter procedimental, revela-se suficiente, para a prolação da sentença de pronúncia e consequente submissão do acusado ao Tribunal do Júri, a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Ressalte-se que, até o momento, os elementos coligidos nos autos indicam que o crime teria decorrido do fato de o paciente ser agente de segurança pública, o que, segundo apurado, o tornaria alvo da facção criminosa denominada Comando Vermelho. Tal organização, conforme consta, utiliza execuções de agentes estatais como forma de quitação de dívidas internas, conforme relatório de investigação policial.

Quanto ao paciente, atribui-se-lhe a função de "conselheiro rotativo" da referida facção, posição a partir da qual teria determinado a morte do coacusado Alan. Este, por sua vez, teria aderido à empreitada criminosa justamente por ter sido sentenciado à morte pelo ora recorrente, além de haver contribuído para a articulação do delito em razão da posição hierárquica que ocupava na organização criminosa, conforme seu depoimento acima e do relatório de investigação Num. 25432275- pág. 1/23,

Ainda nos autos, consta relatório circunstanciado que detalha a estrutura hierárquica e disciplinar do Comando Vermelho, esclarecendo o funcionamento interno da facção e descrevendo, com especificidade, o papel desempenhado por cada um dos acusados, inclusive o ora recorrente.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1.
Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

Dessarte, a manutenção da decisão de pronúncia impõe-se como medida de rigor, diante da ausência de vícios ou ilegalidades a serem sanadas, razão pela qual se revela inexorável o desprovimento do recurso interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 08/07/2025